Tribunal: TJES
Processo: 0000523-63.2007.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000523-63.2007.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAO JOAQUIM ENERGIA S/A

APELADO: JORGE ANTONIO OLIOZA e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO PREVIAMENTE PELO DESAPROPRIANTE E SOBRE A PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA PELO DESAPROPRIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão.

II. Na hipótese, o Recurso de Apelação Cível restou parcialmente provido, exclusivamente, para afastar a incidência de juros compensatórios sobre o montante indenizatório, mantendo a Sentença, portanto, no tocante ao demais capítulos, dentre os quais, vale citar, a “
condenação da São Joaquim ao pagamento de cifra indenizatória em favor de Jorge e Sintia em montante equivalente a R$54.102,95 (cinquenta e quatro mil cento e dois reais e noventa e cinco centavos), acrescidos de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, ... sobre a diferença apurada entre o preço ofertado na inicial e o valor fixado na sentença, a contar da imissão na posse, além de correção monetária a partir da data de confecção do laudo pericial.
”.

III. O Acórdão objurgado, embora não tenha sido explícito quanto à forma de cálculo da indenização, manteve a Sentença quanto ao tema, devendo ser interpretado da seguinte forma: a) o valor do terra desapropriada, definido como sendo o devido ao tempo da desapropriação, qual seja, [R$ 54.102,95 (cinquenta e quatro mil, cento e dois reais e noventa e cinco centavos)], deve ser acrescido de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da imissão na posse da Recorrente e até a data do depósito prévio; b) o valor depositado previamente deverá ser deduzido do montante alcançado no item “a”, devendo o saldo remanescente ser acrescido de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, até a data do Laudo Pericial; c)

a quantia devida constante no item “b”, a partir do Laudo Pericial, deverá ser atualizada com correção monetária e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, até a data em que efetivamente ocorrer o pagamento e; d) o montante alusivo ao depósito prévio, pertencente aos desapropriados, deverá ser por eles levantado, juntamente com os seus acréscimos legais supervenientes, decorrentes da remuneração da conta judicial na qual fora depositado.

IV. O artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que:
“Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;”
sendo de notar que, em seu § 1º, consta a observação de que “
Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.”
, ao passo que no § 2º, assevera que “
A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta”
.

V. Na espécie, como pontuado na Apelação Cível (Id nº 2346467, Vol. 003, parte 31, pág. 18), a despeito de postulado ao Magistrado
a quo
, a aplicação da multa para caso de nova turbação e/ou esbulho da área desapropriada, em desfavor do Recorrido JORGE ANTÔNIO OLIOZZA, “
o MM. Juiz limitou-se a conceder o contraditório ao apelado e expedir mandado para certificar as ocorrências noticiadas nos autos, sem contudo, se posicionar a respeito dos pedidos da ora Apelante
”, restando patente que o Recorrido não fora advertido, como exigido no § 1º, do artigo 77, do Código de Processo Civil, sendo de notar, ademais, que não há provas de que houve “nova turbação ou esbulho” e, ainda que assim não fosse, poderia a hipótese vir a ser resolvida mediante fixação de astreintes, em benefício do Recorrente, impondo-se afastar a pretensão de reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça, notadamente por esta Instância Revisora.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, para sanar as omissões apontadas, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao Acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e conferir parcial provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SÃO JOAQUIM ENERGIA S.A.
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
exarado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, de Relatoria do Eminente Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, no sentido de conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Recorrente, reformando a Sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
ajuizada em desfavor de
JORGE ANTÔNIO OLIOZZA
e
SINTIA MARIA RISSI OLIOZZA
, apenas para afastar a incidência de juros compensatórios sobre o valor da indenização.

Em suas razões, aduz a Recorrente que o Acórdão objurgado incorreu em omissão ao deixar de manifestar acerca da atualização monetária do depósito prévio desde a data em que foi efetuado até a data de seu levantamento, outrossim, porque não se manifestou quanto à aplicação de multa de 20% (vinte por cento) do valor da causa ao Embargado JORGE ANTÔNIO OLIOZZA pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça (Id nº 3841902).

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes
.

Intimados, os Recorridos não se manifestaram.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...)
4.
Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

No caso em apreço, a insurgência do Recorrente envolve a questão concernente à atualização monetária da indenização e à aplicação de multa de 20% (vinte por cento) do valor da causa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, supostamente omitidas no Acórdão objurgado, assim ementado,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. FAIXA DE TERRA DESAPROPRIADA INTEGRALMENTE INSERIDA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS.

1)
A área expropriada está integralmente situada em APP, porquanto situada às margens do Rio Benevente, sendo, em razão disso, vedada ope legis a exploração econômica da referida faixa de terra. Nos termos da Tese 281/STJ: “Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas.” Afastada a incidência de juros compensatórios sobre área desapropriada insuscetível de exploração econômica em decorrência de limitações impostas por lei.

2)
É “Pacífica a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel, tendo como parâmetro o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo preço, sendo irrelevante a data da imissão da posse ou mesmo da avaliação administrativa, exceto nos casos em que há longo período de tramitação do processo e/ou valorização exagerada do bem, de forma a acarretar um evidente desequilíbrio no pagamento do que realmente é devido, o que não se verifica no caso vertente” (REsp n. 1.662.339/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 22/3/2018). O próprio art. 26, §2º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41, estabelece que “Decorrido prazo superior a um ano a partir da avaliação, o Juiz ou Tribunal, antes da decisão final, determinará a correção monetária do valor apurado”, até a data do efetivo pagamento, a fim de garantir que o valor da indenização reflita a fixação do justo preço. Nessa toada, se a sentença determinou que a correção monetária seja calculada desde a data da confecção do laudo pericial até o efetivo pagamento da indenização, não merece reparo quanto a este específico tópico.

3)
Recurso parcialmente provido, para afastar a incidência dos juros compensatórios sobre a indenização fixada na desapropriação sub examine.”

Com efeito, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator, o Recurso de Apelação Cível restou parcialmente provido, exclusivamente, para afastar a incidência de juros compensatórios sobre o montante indenizatório, prevalecendo a Sentença, portanto, no tocante ao demais capítulos, dentre os quais, vale citar, a “
condenação da
São Joaquim
ao pagamento de cifra indenizatória em favor de
Jorge
e
Sintia
em montante equivalente a R$54.102,95 (cinquenta e quatro mil cento e dois reais e noventa e cinco centavos), acrescidos de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, ... sobre a diferença apurada entre o preço ofertado na inicial e o valor fixado na sentença, a contar da imissão na posse, além de correção monetária a partir da data de confecção do laudo pericial.
”.

Note-se, bem é de ver, que o Acórdão objurgado, embora não tenha sido explícito quanto à forma de cálculo da indenização, deixou claro a preservação da Sentença, cujo
decisum
, a meu sentir, assim deve ser interpretado:

a)
O valor do terra definido como sendo o devido ao tempo da desapropriação, qual seja, [R$ 54.102,95 (cinquenta e quatro mil, cento e dois reais e noventa e cinco centavos)], deverá ser acrescido de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da imissão na posse e até a data do depósito prévio;

b)
O valor do depósito prévio deverá ser deduzido do montante alcançado no item “a”, passando apenas o saldo devedor a ser acrescido de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, até a data do Laudo Pericial;

c)
A partir do Laudo Pericial a quantia devida constante no item “b”, deverá ser atualizada com correção monetária e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, até a data em que efetivamente ocorrer o pagamento; e

d)
O montante alusivo ao depósito prévio deverá ser levantado pelos desapropriados, juntamente com os acréscimos legais supervenientes, decorrentes da Conta Judicial na qual foram depositados.

No tocante à suposta omissão quanto à pretensão de aplicação de multa de 20% (vinte por cento) do valor da causa ao Embargado JORGE ANTÔNIO OLIOZZA pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, verifico que, de fato, não houve manifestação acerca da matéria no Acórdão objurgado.

Como cediço, dispõe o artigo 77, inciso IV, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 77.
Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV -
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

§ 1º
Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2º
A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Na espécie, como bem pontuado no Recurso de Apelação Cível (Id nº 2346467, Vol. 003, parte 31, pág. 18), a despeito de postulado ao Magistrado de Primeiro Grau,
o reconhecimento e aplicação da multa para caso de nova turbação e/ou esbulho da área desapropriada, em desfavor do Recorrido JORGE ANTÔNIO OLIOZZA, “
o MM. Juiz limitou-se a conceder o contraditório ao apelado e expedir mandado para certificar as ocorrências noticiadas nos autos, sem contudo, se posicionar a respeito dos pedidos da ora Apelante
”, restando patente que o Recorrido não fora advertido, como exigido no § 1º, do artigo 77, do Código de Processo Civil, sendo de notar, ademais, não haver provas de que sobreveio “nova turbação ou esbulho” e, ainda que assim não fosse, poderia a hipótese vir a ser resolvida mediante fixação de astreintes, em benefício do Recorrente, impondo-se afastar a pretensão de reconhecimento e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, notadamente pela Instância Revisora.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento aos Embargos de Declaração, para fins de sanar as omissões apontadas, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao Acórdão objurgado, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)